Tribunal: CARF
Processo: 12466.001371/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.001371/2006-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.950 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EXIMBIZ COMERCIAL INTERNACIONAL S.A.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 05/05/2001, 16/05/2001, 21/05/2001, 08/08/2001,
21/12/2001, 19/04/2002, 26/04/2002
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação da legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.001371/2006-14
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001371/2006-14

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, de acordo com o
disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de 2010, interposto pela Fazenda Nacional
ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de junho de 2009 (RICARF/2009), em face da
decisão formalizada no Acórdão n.o 3403-003.576, cuja ementa é a seguinte:

"Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 04/05/2001, 16/05/2001, 21/05/2001, 08/08/2001,
21/12/2001, 19/04/2002, 26/04/2002
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. POSICIONAMENTO CONFORME
ENTENDIMENTO DA RFB. ERRO. INEXISTÊNCIA.
Havendo ato administrativo regularmente publicado, no qual a RFB tenha
atestado a classificação de mercadoria com determinada descrição, não pode o
fisco apenar com erro de classificação mercadoria com idêntica descrição (que
não é afastada), buscando impor classificação diversa daquela manifestada no
ato normativo, com efeitos retroativos.”
O Colegiado negou provimento ao Recurso de Ofício e deu provimento ao
Recurso Voluntário.

Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial,
suscitando divergência, quanto a classificação fiscal "aparelho receptor e decodificador de sinais
de vídeo e áudio, codificados na forma analógica e/ou digital, para uso em sistemas de TV por
assinatura, a cabo e/ou MMDS", modelos diversos fabricados pela ENERALIN STRLIMENTS.

O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de fls. 846 a 848.

Intimada a Contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001371/2006-14

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

As duas autuações lavradas em 28/04/2006 aqui analisadas são decorrentes de
procedimentos de revisão aduaneira (com base no art. 54 do Decreto-Lei n.o 37/1966), em
relação a oito declarações de importação registradas de 04/05/2001 a 19/04/2002.

A classificação adotada nas declarações é a 8543.89.99 (“outras máquinas e
aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras
posições do cap. 85”). As mercadorias importadas são descritas nas referidas DI como “aparelho
receptor e decodificador de sinais de vídeo e áudio, codificados na forma analógica e/ou digital,
para uso em sistemas de TV por assinatura, a cabo e/ou MMDS”.

Defende o fisco, com base no art. 3 § 3o do Decreto n.o 70.235, e em diversos
laudos técnicos efetuados em relação a outras importações da empresa (em relação produtos com
igual denominação, marca e especificação, e provenientes de um mesmo fabricante/produtor) n.o
123/00 (fls. 33 a 37); n.o 209/00 (fls. 38 a 42); n.o 053/01 (fls. 43 a 50); n.o 056/01 (fls. 51 a 64);
n.o 124/01 (fls. 65 a 72, com declaração de similaridade à fl. 66) e n.o 029/02 (fls. 73 a 80, com
manuais às fls. 81 a 89) que a mercadoria importada se enquadra na descrição do item 3 da
posição 8528 da NESH.

O Acórdão Recorrido analisou todos laudo e as peças recursais e decisórias,
julgamentos e manifestações (administrativos e judiciais) sobre a matéria discutida no presente
processo.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001371/2006-14

Diante disto, o acordão Recorrido entendeu que :

Os aparelhos são inegavelmente receptores de sinais de áudio e vídeo (além de
serem decodificadores), e em cores. Isso resta claro pela própria descrição da
mercadoria nas declarações de importação. E não são “IRD”, como atestam
todos os laudos, descartando-se o enquadramento no item 1 do desmembramento
regional (sétimo digito da classificação). Chegar-se-ia assim à classificação
8528.12.90.

Assim, em que pese o aparelho, além de receber sinais de vídeo e áudio, também
decodifica-los, isso não afastaria o enquadramento como “aparelho receptor de
televisão”, nem permitiria seguir à posição (8543) ou classificação (8534.89.99)
desejada pela recorrente, que é utilizada somente para aparelhos com funções
não especificadas nem compreendidas em outras posições.
(...)
As conclusões acima, que são inclusive corroboradas por posicionamentos da
Organização Mundial de Aduanas (já em fase posterior à alteração do SH,
suprimindo-se o desmembramento 1 da posição 8528), como também citado pela
DRJ, caminham no sentido de se entender como correta a classificação
8528.12.90, o que levaria à procedência da autuação.

Verifica-se que a principio chegou-se a conclusão que a classificação fiscal
correta seria a defendida pela Fazenda Nacional. E é a mesma classificação fiscal adotada pelos
acordão paradigmas.

No entanto, o Acordão Recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário por
outro motivo. Senão vejamos:

Contudo, é necessário analisar ainda a informação da recorrente de que a
própria Fazenda oficialmente entendia ser a mercadoria classificada no código
8534.89.99 (com base nas concessões de “Ex” Tarifário para as mercadorias).

Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001371/2006-14

O multicitado “Ex Tarifário 13” da NCM 8534.89.90, recorde-se, nasce de
pedido de empresa, acatado pelo Ministério da Fazenda, e externado na Portaria
MF no 339, de 18/12/1997, para “decodificador de vídeo ou BMAC”
(classificação 8543.89.90). Depois de publicada a portaria, o texto é alterado da
seguinte forma pela Portaria MF no 68, de 02/04/1998: “onde se lê: ‘8543.89.90
decodificador de vídeo ou BMAC’, leiase ‘8543.89.90 Aparelho receptor e
decodificador de sinais de vídeo e áudio, codificados nas formas analógica e/ou
digital para uso em sistemas de TV por assinatura a cabo e/ou MMDS”.

Assim, o “Ex 13”, da forma em que aplicado exatamente à mercadoria descrita
nas declarações analisadas nestes autos, nasce em 06/04/1998, com a Portaria
MF no 68. Mas a Portaria MF n.o 68/1998 é revogada poucos meses depois, pela
Portaria MF n.o 202, de 12/08/1998.

Temos, assim, que houve, no período entre a vigência da Portaria MF n.o 68, de
02/04/1998 e sua revogação, uma manifestação expressa da Fazenda de que o
“aparelho receptor e decodificador de sinais de vídeo e áudio, codificados nas
formas analógica e/ou digital para uso em sistemas de TV por assinatura a cabo
e/ou MMDS” é classificado na NCM 8534.89.90, por mais que tal classificação
pareça decorrer de erro, visto que a própria Fazenda já havia um ano antes
aparentemente acordado posicionamento em sentido diverso no âmbito do
MERCOSUL, o que ensejou inclusive a edição de ato interno vinculante (outra
manifestação expressa): o Ato Declaratório Normativo COSIT no 14, de
06/05/1997.

Contudo, a partir da revogação da Portaria MF no 68/1998 não mais existia o
citado “Ex Tarifário”, sendo cabível a (re)discussão a respeito da classificação
fiscal das mercadorias importadas, ainda que declaradas com descrição que é
simples cópia do texto do antigo e revogado “Ex Tarifário 13”.

Recorde-se que as declarações de importação analisadas no presente processo
foram registradas no período de 04/05/2001 a 19/04/2002, em regra com
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001371/2006-14

recolhimento integral, sem a invocação do referido “Ex Tarifário” (vide fls. 225,
233/234, 242/243, 250, 257, 264/266 e 279/280). A única exceção é a DI no
02/03720924, registrada em 26/04/2002, que invoca alíquota ad valorem
reduzida de 4% para o imposto de importação (fls. 287/288), o que ocasiona a
seguinte mensagem de alerta/erro: “ato legal informado não contempla a
mercadoria e Ex da TEC informados” (fl. 286).

Nessa última DI (e também na de no 02/03508720, em que pese não tenha havido
pedido da empresa nesse sentido), já estava vigente a Resolução CAMEX no 4, de
19/02/2002, citada na impugnação, que, em seu art. 2o, alterava para 4% até
31/12/2002, a alíquota do imposto de importação (a título de “EX Tarifário”)
para diversas mercadorias, entre
as quais o “aparelho receptor e decodificador de sinais de vídeo e áudio,
codificados nas formas analógica e/ou digital para uso em sistemas de TV por
assinatura a cabo e/ou MMDS” relacionado na Portaria MF no 339/1997, com a
redação da Portaria MF no 68/1998, atualizando sua classificação de 8543.89.90
para 8543.89.99 (em função de alterações efetuadas na NCM).

Veja-se que a Administração adota para a mercadoria descrita como “aparelho
receptor e decodificador de sinais de vídeo e áudio, codificados nas formas
analógica e/ou digital para uso em sistemas de TV por assinatura a cabo e/ou
MMDS” a classificação 8543.89.99.

Aqui surge uma inconsistência na decisão de piso. Se a DRJ entende que o
produto está corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado (aplicando-se os Atos
Declaratórios de no 10/1997 e no 12/1997), então está correta a descrição aposta
nas declarações de importação: “aparelho receptor e decodificador de sinais de
vídeo e áudio, codificados nas formas analógica e/ou digital para uso em
sistemas de TV por assinatura a cabo e/ou MMDS”. E tal descrição corresponde
literalmente à descrição do “Ex” inserido na Resolução CAMEX no 4/2002,
dentro da NCM 8543.89.99.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001371/2006-14

Parece assim a DRJ ignorar a identidade de texto entre o “Ex” e a descrição da
mercadoria nas DI, acreditando basicamente que um “Ex” indevidamente
posicionado pela CAMEX seria nulo (ou ineficaz). Isso decorre das seguintes
afirmações da DRJ (fl. 638):

“No presente caso, conhecidas as mercadorias importadas, e aplicadas as regras
para a classificação fiscal chegou-se a conclusão que as mercadorias em tela
classificam-se no código NCM 8528.12.90. Não há neste código NCM qualquer
menção à "ExTarifário" para as mercadorias em comento.

As regras de classificação fiscal não permitem que a classificação seja levada a
efeito de trás para frente, isto é, do "ExTarifário' para a posição. Portanto, o
"ExTarifário" de posição distinta do código NCM 8528 só pode ser aplicado às
mercadorias que sejam passíveis de lá serem classificadas.”

Para o julgador de piso, então, o “Ex” criado na NCM 8543.89.99 pela CAMEX
(e, diga-se, em 1998, pelo próprio Ministério da Fazenda, na antiga NCM
8543.89.90) para “aparelho receptor e decodificador de sinais de vídeo e áudio,
codificados nas formas analógica e/ou digital para uso em sistemas de TV por
assinatura a cabo e/ou MMDS” não se aplica à mercadoria corretamente
descrita nas DI como “aparelho receptor e decodificador de sinais de vídeo e
áudio, codificados nas formas analógica e/ou digital para uso em sistemas de TV
por assinatura a cabo e/ou MMDS”, visto que a classificação correta da
mercadoria seria 8528.12.90.

Não podemos concordar com tal conclusão, que atenta contra a própria lógica de
criação dos “Ex” tarifários, que resultam de pedidos (anteriormente dirigidos ao
Ministério da Fazenda, e, já à época dos fatos narrados nos autos, efetuados à
CAMEX) para redução temporária de alíquotas do imposto de importação par
determinadas mercadorias, quando não houver produção nacional equivalente.

Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001371/2006-14

Na norma vigente em 2001 para solicitações de “Ex Tarifário” (Resolução
CAMEX no 8, de 22/03/2001, esclarece-se que:

“Art. 1o A redução da alíquota do Imposto de Importação de bens de capital, de
informática e de telecomunicação, assim como de suas partes, peças e
componentes, sem produção nacional, assinalados na Tarifa Externa Comum –
TEC como “BK” ou “BIT”, poderá ser concedida na condição de
“ExTarifário”, observando-se os procedimentos indicados a seguir.
(...)
Art. 3o Os pleitos de redução do imposto de importação para bens de capital, de
informática e de telecomunicações, deverão ser dirigidos à Secretaria de
Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e apresentados em 2 (duas) vias originais, no Protocolo
Geral, desse Ministério, situado à Esplanada dos Ministérios, Bloco J, andar
térreo, Brasília DF, CEP 70056900.

Art. 4o Os requerimentos deverão conter as informações a seguir indicadas:
(...)
II Dos produtos:
a) Código da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM).
b) Sugestão de descrição para o produto, utilizando o padrão da NCM, sem
incluir marca comercial, modelo ou tipo de equipamento ou procedência do
mesmo.
c) Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e informações
necessárias nos termos da regulamentação estabelecida pela SRF, acompanhadas
de catálogos técnicos originais e/ou literatura técnica pertinente.
c.1) Quando o bem se apresentar em um único corpo e possuir mais de uma
função, detalhar a função principal e as demais funções;
(...)
Art. 5o Após exame preliminar da documentação, a Secretaria do
Desenvolvimento da Produção, deverá encaminhar processo contendo 1 (uma)
via original do pleito à Secretaria da Receita Federal, do Ministério da
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001371/2006-14

Fazenda, para o exame da classificação tarifária e de adequação da
nomenclatura.
§1o O encaminhamento a que se refere este artigo deverá ser realizado tão logo
esteja concluído o exame preliminar da documentação apresentada, dentro do
prazo de dez dias úteis contado a partir do dia de protocolização do pleito.
§2o A Secretaria da Receita Federal apresentará, no prazo de 30 dias do
recebimento da documentação, a avaliação do pleito, informando:
a) a classificação fiscal do ex-tarifário e a respectiva proposta
de descrição; ou,
b) a impossibilidade de classificação por insuficiência de informações.
§3o Os pleitos que se enquadrem na situação prevista na alínea b do parágrafo
anterior poderão ter suas informações complementadas, observado os prazos
previstos na presente Resolução CAMEX.” (grifo nosso)

Ademais, a CAMEX é composta por estrutura multiministerial que abarca o
Ministério da Fazenda, sendo assistida por comitê do qual participa a Receita
Federal.

Veja-se, assim, que quem classificou a (ou certificou a classificação da)
mercadoria constante do “Ex” da Resolução CAMEX no 4/2002, a partir da
proposta e da descrição efetuadas pelo solicitante, foi a própria Receita Federal.
Assim a classificação constante naquela Resolução para o “aparelho receptor e
decodificador de sinais de vídeo e áudio, codificados nas formas analógica e/ou
digital para uso em sistemas de TV por assinatura a cabo e/ou MMDS”
(8543.89.99) não pode ser simplesmente ignorada pelo autuante e pela DRJ,
pois espelha entendimento de seu próprio órgão. Pode ser até que a RFB tenha
sido pouco minuciosa na análise das classificações dos “Ex” demandados à
CAMEX, ocasionado eventual erro, mas tal discussão não é trazida aos autos.

Tais informações eram todas de conhecimento do fisco no momento da
lavratura da autuação. Assim, caberia ao fisco, para rechaçar a classificação
declarada pela empresa, e amparada por entendimento da própria Receita
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001371/2006-14

Federal, comprovar que a mercadoria não se tratava de “aparelho receptor e
decodificador de sinais de vídeo e áudio, codificados nas formas analógica e/ou
digital para uso em sistemas de TV por assinatura a cabo e/ou MMDS”,
diferindo daquela classificada quando da concessão do “Ex Tarifário”. E se tal
necessidade era implícita nas declarações efetuadas com recolhimento integral,
era expressa na DI no 02/03720924, para a qual se demandou a redução.

E vemos isso como fundamento suficiente para afastar a autuação, pois o
argumento principal do fisco (erro de classificação) afronta entendimento d
própria RFB, externado na certificação da classificação da mercadoria descrita
no “Ex” Tarifário constante da Resolução CAMEX no 4/2002, e descrita de
forma idêntica (e correta, como aqui se atestou) nas declarações de importação
em análise no presente processo (ainda que não se tenha solicitado o “Ex” em
todas as DI).

Assim, afastamos o lançamento, considerando procedente o recurso voluntário
não por acordarmos que a classificação correta para a mercadoria seja
8543.89.99, mas tão somente porque o fisco procura aplicar, em 2006, a
mercadorias importadas nos anos de 2001 e 2002, classificação que contrariava
o expresso entendimento do órgão à época.

Ademais, cabe ainda destacar que é contrária a três dos quatro laudos aqui
mencionados a argumentação da DRJ (não constante expressamente na
autuação) no sentido de que (fl. 633) “em que pese o entendimento divergente
apresentado pela interessada, as mercadorias possuem como função principal a
recepção dos sinais de vídeo e áudio”. Ainda que a DRJ seguisse tal linha,
deveria no mínimo aludir à motivação pela qual não acolhe as respostas dos
especialistas.

Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001371/2006-14

Verifica-se que o fundamento foi de que o lançamento foi afastado não por
concordarem que a classificação correta para a mercadoria seja 8543.89.99, mas tão somente
porque o fisco procurou aplicar, em 2006, a mercadorias importadas nos anos de 2001 e 2002,
classificação que contrariava o expresso entendimento do órgão à época.

Entendo que não há similitude fática entre o recorrido e o paradigma.

Segue as ementas dos acórdãos paradigmas:

O Acórdão 301-33.715 possui a seguinte ementa:
"Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 22/01/2001
CLASSIFICAÇÃO FISCAL – DIVERGÊNCIA – MULTA. O equipamento
importado responde pela recepção de sinais de vídeo digitais e os converte em
sinais analógicos. A posição NCM 8528 abriga todos os aparelhos receptores de
televisão, incluídos os monitores e projetores de vídeo, incorporando um aparelho
receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou
imagens. Cabível aplicação de multa."

O Acórdão 301-33.578 possui a seguinte ementa:
"Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 22/01/2001
Ementa: CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Enquadra-se no código NCM 8528.12.90 a mercadoria identificada como sendo:
“aparelho receptor e decodificador de sinais de vídeo e áudio, codificados nas
formas analógica e/ou digital, para uso e sistemas de TV por assinatura, a cabo
e/ou MMDS, modelo CFT 2014”. Descrita a mercadoria com todos os elementos
necessários à sua correta classificação, são inaplicáveis tanto a multa de ofício,
quanto à multa por falta de licenciamento."

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.950 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.001371/2006-14

Nos acórdãos paradigma somente questionou a correta descrição da mercadoria,
em nada tratou da peculiaridade que o Acordão Recorrido continha e que foi determinante, qual
seja a Resolução CAMEX n.o 4/2002.

Como dito, no acordão recorrido o fator determinante que ensejou o afastamento
do lançamento foi que o fisco afrontou entendimento da própria RFB, externado na certificação
da classificação da mercadoria descrita no “Ex” Tarifário constante da Resolução CAMEX n.o
4/2002, e descrita de forma idêntica (e correta, como aqui se atestou) nas declarações de
importação em análise no presente processo (ainda que não se tenha solicitado o “Ex” em todas
as DI).

Do dispositivo

Diante do exposto voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital